Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711740-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: GIORGIO BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, PAOLA BOTTIN MADRID DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento designada (id 29771777). Brasília/DF, 09/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator